Tribunal: STF
Processo: ARE 1430525
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado de Rio Grande do Sul assim ementado (eDOC 25, p. 7): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. ALEGAÇÃO DE QUE A ATIVIDADE É DE CALL CENTER. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 21, INC. XIX, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 07/73. MATÉRIA JÁ VEICULADA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput, 145, § 1º, 150, II, e 156, II, § 1º e § 3º, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 31, p. 16-18):



    “Denota-se que o legislador utilizou de critérios totalmente subjetivos para embasar a proposta de lei, ferindo totalmente os princípios constitucionais e tributários como isonomia, progressividade, capacidade contributiva e à própria disposição expressa e literal da Carta Magna.



    Pior, ainda, restou a redação da Lei Complementar nº 632, de 15 de outubro de 2009, pois a progressividade de alíquota, mesmo que expressamente vedada pela Carta Magna, ainda previu progressividade com base no número de contratação de empregados, critério jamais visto para progressivar alíquotas.



    Além disso, cumpre referir que o embasamento legal atua justamente no sentido contrário ao pretendido, pois a empresa que possui maior faturamento nem sempre será aquela que contribuirá menos para o Fisco. O critério de quantidade de empregados não está necessariamente interligado com o faturamento da empresa. Em tese supõe-se que empresa com maior número de empregados venha a faturar mais, mas não é regra, pelo contrário, por vezes nem mesmo é a realidade.



    Pode ser que empresa com número significativamente menor de empregados tenha melhores contratos e/ou menos custos e com isso seu faturamento seja muito maior, logo o critério fundamentado e utilizado pelo Legislador quando da apresentação do Projeto de Lei PLCE 002/2009, Processo nº 01990/09 é totalmente contraditório e extremamente prejudicial ao próprio Fisco.



    Outro cenário importante a ser destacado agora pela mesma ótica do legislador. A empresa que tem maior número de empregados e que estaria faturando mais, pela tese do legislador, mesmo assim estaria sendo beneficiada com desconto de até 50% (cinquenta por cento) da alíquota, qual seria a justificativa? A mesma, de geração de emprego? Demonstra-se que o Fisco neste cenário estaria deixando de arrecadar muito mais do que poderia!



    Não cumpre ao Fisco e muito menos ao legislador, mediante alíquotas de tributação, estimular ou retrair a geração de empregos ou qualquer outra medida que não a prevista em Lei.



    A mencionada legislação estabeleceu cobrança de ISSQN pela aplicação de alíquotas diferenciadas em razão do número de empregados dos contribuintes, demonstrando que esta legislação é flagrantemente inconstitucional, por determinar um tratamento diferenciado entre os contribuintes do imposto, sem que exista critério de discriminação válido juridicamente.



    (...)



    A inconstitucionalidade total da Lei Complementar nº 632, de 15 de outubro de 2009, no tocante à instituição do inciso XIX do art. 21 da Lei Complementar nº 07, de 07 de dezembro de 1973, está consubstanciada na diferenciação disparitária de alíquotas, em sistema de progressão, ferindo objetivamente e diretamente na isonomia dos contribuintes em razão do número de empregados contratados, desconsiderando capacidade contributiva, econômica e qualquer outro elemento.”



    É o relatório. Decido.



    Convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 25, p. 4):



     



    “Como se observa sem qualquer esforço do teor do texto, a finalidade de tal sistema de alíquotas é clara: estimular a geração de empregos, através do incentivo às empresas para contratarem, beneficiando-se da redução do imposto devido.



    Trata-se, em verdade, de fomentar a função social dos empreendimentos privados, pelo que eles têm de mais caro ao interesse público: a geração de empregos e renda. A opção do legislador, nessa óptica, transparece absolutamente legítima, consistindo em justificativa racional absolutamente válida para o traço distintivo das situações de geração de empregos.



    Especificamente com relação ao princípio da isonomia tributária, que o em. Des. Difini, aristotelicamente, afirma não impor “à lei tratar a todos de maneira igual, mas tratar de maneira igual os que se encontram em situação igual” 1 , concretamente a autora não aponta qualquer fato objetivo indicativo de violação. Todos os contribuintes da mesma atividade d e contact center estão sujeitos à tributação, e dentro de suas faixas de empregados (critério puramente objetivo), sujeitam-se a iguais alíquotas.



    Quanto ao princípio da capacidade contributiva, vale lembrar que o imposto em comento é apurado sobre a receita bruta, de modo que não procede afirmar que uma empresa menor tenha reduzida sua capacidade contributiva em relação a outra maior, da mesma atividade. Se a quantidade de empregados na atividade está diretamente relacionada ao faturamento, a capacidade contributiva é igual dentre todos os contribuintes, de maior ou menor folha de pagamento.”



    Logo, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo no que diz respeito aos dispositivos e princípios constitucionais suscitados pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MARGEM DE VALOR AGREGADO - MVA. MÁQUINAS PESADAS. EMPRESA IMPORTADORA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MESMA ALÍQUOTA ADOTADA PARA AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS. ISONOMIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.366.299-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 18.04.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. TRATAMENTO DIFERENCIADO AOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS E ÀS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III – O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 817262 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 15.08.2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOCIEDADE EMPRESARIAL. ALÍQUOTAS FIXAS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. DECRETO-LEI Nº 406/69. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, quando a ofensa for reflexa ou mesmo quando a violação for constitucional, mas necessária a análise de fatos e provas, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. 4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 5. A controvérsia sub judice é de índole infraconstitucional, por isso que eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. Nesse sentido, entre outros: AI 757.658-AgR, Relator o Ministro EROS GRAU, 2ª Turma, DJ de 24.11.09; RE 148.512, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, 1ª Turma, DJ de 2.8.96; AI 157.906-AgR, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, 1ª Turma, DJ de 9.12.94; AI 145.680-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 1ª Turma, DJ de 30.4.93. 6. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 7. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 8. In casu, o acórdão recorrido assentou: “TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – SOCIEDADE DE MÉDICOS, POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO COM BASE EM ALÍQUOTA FIXA – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA – CARÁTER EMPRESARIAL – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 9º DO DECRETO-LEI Nº 406/68 – RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ assentou o entendimento segundo o qual têm direito ao tratamento privilegiado do ISS as sociedades civis uniprofissionais, que têm por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade social e sem caráter empresarial, o que não é o caso dos autos.” 9. Agravo regimental a que se nega provimento.”(RE 647009 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20.09.2012) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS ENTRE CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS E REVENDEDORAS AUTOMOTIVAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS279/STF E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não merece prosperar o agravo regimental, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Incidência dos óbices previstos nas Súmulas279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.015.194-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.09.2018)ds)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente